Tribunal: TCU
Processo: 024.741/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Primeira etapa de acompanhamento das políticas públicas voltadas para a população em situação de rua.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento (1a Etapa) das políticas públicas voltadas à população em situação de rua, com foco no Programa Moradia Cidadã, integrante do Plano Nacional Ruas Visíveis; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 4° e 11, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que, no prazo de 60 dias, em articulação com os entes executores, estabeleça um cronograma nacional mínimo dos marcos operacionais do projeto-piloto, incluindo metas temporais para etapas essenciais de implementação, atendendo os dispositivos da Portaria MDHC 453/2024 e do Decreto 7.053/2009; 9.2. recomendar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que: 9.2.1. promova divulgação em plataforma oficial do governo federal acerca da execução dos convênios do projeto-piloto do Programa Moradia Cidadã, com atualização trimestral, contendo dados sobre as etapas de implementação dos convênios, incluindo celebração, execução e prestação de contas, a disponibilização das unidades habitacionais com datas de entrega e localidades e o processo de inclusão dos beneficiários, abrangendo a seleção dos participantes, quantidade de contemplados e perfil socioeconômico, conforme disposto no art. 2o, incisos I e IV da Portaria MDHC 571/2023; 9.2.2. elabore nota técnica orientativa aos entes federativos com diretrizes sobre a atuação dos Comitês Intersetoriais de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua (CIAMP-Rua) na articulação intersetorial e no acompanhamento da execução local do Programa Moradia Cidadã, com ênfase na supervisão dos resultados para os beneficiários, em atendimento ao Decreto 9.894/2019; 9.2.3. promova a formalização e a divulgação da Comissão de Governo do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua como instância técnica de articulação entre os ministérios no âmbito do ACT no 2/2024, com funções técnico-operacionais claramente estabelecidas e funcionamento regular, com reuniões periódicas e mecanismos mínimos de registro e coordenação, consoante disposto na cláusula terceira do Acordo de Cooperação Técnica no 2/2024; 9.2.4. impulsione a ativação do plano de ação previsto no ACT no 2/2024, com detalhamento operacional das 21 atividades pactuadas, incluindo a definição conjunta de prazos atualizados, instâncias responsáveis por cada ação e entregas prioritárias - especialmente produtos estruturantes como manuais, modelos de pactuação local, protocolos de acompanhamento e diretrizes técnicas para os entes federativos, em cumprimento ao disposto no Acordo de Cooperação Técnica no 2/2024; 9.2.5. constitua instância técnica federativa no âmbito do Programa Moradia Cidadã, com composição definida, periodicidade mínima de reuniões e instrumentos formais de deliberação, acompanhada da padronização e sistematização dos registros das interlocuções com os entes locais, por meio de diretrizes operacionais e repositório institucional acessível às equipes técnicas do programa, conforme Referencial de Governança Multinível do TCU; 9.2.6. adote providências visando à conclusão dos processos de adesão ao Plano Nacional Ruas Visíveis pelos entes do projeto-piloto que ainda não firmaram termo de compromisso - Distrito Federal e município do Rio de Janeiro -, por meio de articulação com os gestores locais e acompanhamento das pendências de formalização, atendendo ao disposto no Decreto 9.894/2019; 9.2.7. atue junto ao município do Rio de Janeiro para viabilizar a instituição do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua (Ciamp-Rua), conforme previsto na Portaria MDHC 453/2024 e orientações da Cartilha de Orientação para Implementação do Projeto Moradia Cidadã, oferecendo suporte técnico à elaboração do ato local, incluindo orientações sobre composição, atribuições e integração ao Programa Moradia Cidadã; 9.2.8. estabeleça e publique critérios técnicos padronizados utilizados para a seleção de entes federativos no Programa Moradia Cidadã, com etapas formalizadas, registro dos fundamentos e ampla transparência nas decisões, de modo a assegurar isonomia, legitimidade e indução de boas práticas na eventual expansão do programa; 9.2.9. estruture e formalize um plano de monitoramento e avaliação para o Programa Moradia Cidadã, com definição de: objetivos avaliativos; indicadores de processo, resultado e impacto; metodologia de coleta e análise de dados; periodicidade de revisão; instâncias responsáveis; e produtos esperados - incluindo a possibilidade de, conforme avaliação técnica e pactuação federativa, adotar indicador multidimensional baseado em transformações nas condições de vida dos beneficiários, conforme viabilidade técnica, atendendo ao previsto no item b da cláusula terceira do ACT no 2/2024; 9.2.10. implemente instrumentos de acompanhamento contínuo, tais como: registros regulares das reuniões de monitoramento (atas, pautas e relatórios); sistemas ou planilhas integradas de acompanhamento das ações previstas no ACT no 2/2024; e relatórios periódicos de execução e avaliação, assegurando rastreabilidade e transparência quanto aos avanços do programa, consoante cláusula quarta do ACT no 2/2024; 9.2.11. estabeleça diretrizes nacionais de avaliação e reporte para os entes federativos participantes, prevendo: orientações técnicas sobre coleta, sistematização e envio dos dados; periodicidade mínima de envio; estrutura básica de relatório; e indicadores padronizados e adaptáveis ao contexto local - podendo incluir, conforme pactuação federativa, componente multidimensional de mensuração dos resultados obtidos junto à população em situação de rua, em acordo com o disposto no Guia prático de análise ex post da Presidência da República; 9.2.12. incorpore nos instrumentos normativos que regem o Programa Moradia Cidadã dispositivos que assegurem a previsibilidade, a estabilidade e a suficiência dos repasses financeiros aos entes executores, considerando critérios como o perfil socioeconômico da população em situação de rua, a realidade habitacional local e a variação regional dos custos de implementação. 9.3. comunicar a presente decisão ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, à Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro/RJ. 9.4. autorizar a Unidade de Auditoria especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) a monitorar as determinações e recomendações contidas nos itens 9.1. e 9.2. da presente deliberação.